Tribunal: TJDFT
Processo: 0007894-55.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.
Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, quando inalterada a situação que o levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. Assim, e não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, nos termos do artigo 215 do ECA, inviável a concessão do efeito suspensivo.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, em especial pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, além da apreensão do celular subtraído de posse do menor.
A concreta gravidade do ato infracional, as condições pessoais do menor e seu quadro social determinam a imposição de medida socioeducativa de semiliberdade, especialmente quando as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para retirá-lo da seara infracional.
Apelo desprovido.